Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDOS DE PRISÃO HUMANITÁRIA E PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Obstada a análise dos pedidos de prisão domiciliar humanitária em razão de suspeita de câncer e de substituição da prisão preventiva por domiciliar em virtude de o paciente ser o único responsável pela mãe, porquanto tais pleitos não foram levados ao conhecimento do Juízo a quo, de maneira que a análise pelo Tribunal de Justiça implicaria supressão de instância.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal; indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e contemporaneidade dos fatos.
3. Mostra-se correta a decisão que mantém a prisão preventiva quando hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento destemido do paciente, o qual é reincidente na prática de crimes dolosos, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva.
4. A contemporaneidade deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de importunação sexual ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, e tratar-se de paciente reincidente em crime doloso, situações que autorizam a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal.
7. Habeas Corpus admitido em parte e, na extensão, ordem denegada.